Tribunal: TJMT
Processo: 1008585-70.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA CONCORRENTE. PENSIONAMENTO MENSAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. OMISSÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS. INTEGRAÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS DOS AUTORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos autores e pela seguradora contra acórdão que reconheceu culpa concorrente em acidente de trânsito fatal e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal. Os autores apontam omissão quanto à vinculação da pensão ao salário-mínimo, ausência de previsão de atualização anual e falta de menção à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais. A seguradora alega omissão quanto à aplicação de percentual sobre a pensão e afastamento da condenação em honorários.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à forma de cálculo e atualização da pensão mensal; (ii) analisar se há omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários devidos pelos autores beneficiários da gratuidade de justiça; (iii) examinar se procede o pedido de majoração dos honorários advocatícios; (iv) verificar se os embargos da seguradora apontam omissões efetivas ou configuram tentativa de rediscussão do mérito.
III. Razões de decidir
3. O dispositivo do acórdão fixou valor nominal sem vincular expressamente à fração do salário-mínimo vigente, configurando omissão que prejudica a preservação do poder aquisitivo da verba alimentar ao longo do tempo.
4. A vinculação de pensionamento ao salário-mínimo em ações indenizatórias destina-se a preservar o poder aquisitivo da prestação alimentar, conforme jurisprudência pacífica.
5. A suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça, embora decorra de efeito legal automático, deve constar expressamente do dispositivo para conferir segurança jurídica.
6. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que majorou honorários refere-se especificamente ao agravo de instrumento, não alcançando os honorários fixados no julgamento da apelação cível, que possuem natureza autônoma e cumulativa.
7. A alegação da seguradora de que o acórdão deveria aplicar novamente o percentual de dois terços sobre o valor da pensão configura equívoco conceitual, pois o julgado já aplicou corretamente a redução de cinquenta por cento em razão da culpa concorrente sobre a base de cálculo.
8. O acórdão foi expresso ao determinar a aplicação da taxa SELIC após a citação, deduzido o índice de atualização monetária, não havendo omissão quanto à substituição de índices de correção.
9. A seguradora que resiste ao mérito da lide principal responde solidariamente pelos honorários sucumbenciais, limitada sua responsabilidade aos valores das coberturas contratadas na apólice.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração opostos pelos autores parcialmente acolhidos. Embargos de declaração opostos pela seguradora rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A vinculação de pensionamento mensal ao salário-mínimo destina-se a preservar o poder aquisitivo da verba alimentar. 2. A suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça, embora decorra de efeito legal automático, deve constar expressamente do dispositivo do acórdão para conferir segurança jurídica. 3. Os honorários advocatícios recursais possuem natureza autônoma e cumulativa, não se confundindo com as verbas fixadas em recursos distintos. 4. A seguradora litisdenunciada que resiste ao mérito da lide principal responde solidariamente pelos honorários sucumbenciais, limitada sua responsabilidade aos valores das coberturas contratadas."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008585-70.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A. J. D. S. L. - CPF: 079.399.411-00 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO CORREIA DE MORAES GARCIA - CPF: 057.559.881-61 (ADVOGADO), RAFAEL VALERIANO DA SILVA - CPF: 044.826.591-50 (ADVOGADO), D. V. L. R. - CPF: 097.147.421-45 (EMBARGANTE), J. R. L. R. - CPF: 711.617.251-30 (EMBARGANTE), VIVIANE DOS SANTOS LIMA - CPF: 077.160.201-45 (EMBARGANTE), ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 057.291.641-81 (EMBARGANTE), SERVE GAS COM. DE GAS LTDA - CNPJ: 15.230.671/0001-16 (EMBARGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NIVALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 197.201.149-91 (TESTEMUNHA), WELITON DA SILVA CRESCENCIO - CPF: 029.175.491-06 (TESTEMUNHA), MARCO ANTONIO BULGARELLI MENDES - CPF: 761.814.641-15 (TESTEMUNHA), VIVIANE DOS SANTOS LIMA - CPF: 077.160.201-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 057.291.641-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA CONCORRENTE. PENSIONAMENTO MENSAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. OMISSÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS. INTEGRAÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS DOS AUTORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelos autores e pela seguradora contra acórdão que reconheceu culpa concorrente em acidente de trânsito fatal e condenou as
rés ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal. Os autores apontam omissão quanto à vinculação da pensão ao salário-mínimo, ausência de previsão de atualização anual e falta de menção à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais. A seguradora alega omissão quanto à aplicação de percentual sobre a pensão e afastamento da condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à forma de cálculo e atualização da pensão mensal; (
ii
) analisar se há omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários devidos pelos autores beneficiários da gratuidade de justiça; (
iii
) examinar se procede o pedido de majoração dos honorários advocatícios; (
iv
) verificar se os embargos da seguradora apontam omissões efetivas ou configuram tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. O dispositivo do acórdão fixou valor nominal sem vincular expressamente à fração do salário-mínimo vigente, configurando omissão que prejudica a preservação do poder aquisitivo da verba alimentar ao longo do tempo.

4. A vinculação de pensionamento ao salário-mínimo em ações indenizatórias destina-se a preservar o poder aquisitivo da prestação alimentar, conforme
jurisprudência pacífica.

5. A suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça, embora decorra de efeito legal automático, deve constar expressamente do dispositivo para conferir segurança jurídica.

6. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que majorou honorários refere-se especificamente ao agravo de instrumento, não alcançando os honorários fixados no julgamento da apelação cível, que possuem natureza autônoma e cumulativa.

7. A alegação da seguradora de que o acórdão deveria aplicar novamente o percentual de dois terços sobre o valor da pensão configura equívoco conceitual, pois o julgado já aplicou corretamente a redução de cinquenta por cento em razão da culpa concorrente sobre a base de cálculo.

8. O acórdão foi expresso ao determinar a aplicação da taxa SELIC após a citação, deduzido o índice de atualização monetária, não havendo omissão quanto à substituição de índices de correção.

9. A seguradora que resiste ao mérito da lide principal responde solidariamente pelos honorários sucumbenciais, limitada sua responsabilidade aos valores das coberturas contratadas na apólice.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração opostos pelos autores
parcialmente acolhidos. Embargos de declaração opostos pela seguradora rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A vinculação de pensionamento mensal ao salário-mínimo destina-se a preservar o poder aquisitivo da verba alimentar. 2. A suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça, embora decorra de efeito legal automático, deve constar expressamente do dispositivo do acórdão para conferir segurança jurídica. 3. Os honorários advocatícios recursais possuem natureza autônoma e cumulativa, não se confundindo com as verbas fixadas em recursos distintos. 4. A seguradora
litisdenunciada
que resiste ao mérito da lide principal responde solidariamente pelos honorários sucumbenciais, limitada sua responsabilidade aos valores das coberturas contratadas."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por
A. J. D. S. L., representada por sua genitora VIVIANE DOS SANTOS LIMA, D. V. L. R. e J. R. L. R., representados por sua genitora ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES
, e pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
proveu parcialmente
o recurso de apelação para reformar a sentença de
improcedência proferida em
primeiro grau.
Nos seguintes termos:

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e:

a) CONDENAR as rés, SERVE GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, de forma solidária, esta última nos limites da apólice contratada, a serem apurados em liquidação de sentença, ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores
, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora mensais pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (
arts
. 389 e 406 do Código Civil), desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).;

b) CONDENAR as rés, solidariamente e nos mesmos termos do item anterior, ao pagamento de
pensão mensal no valor total de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais),
a ser rateado em partes iguais entre os três autores, devido desde a data do óbito (16/07/2022) até que cada beneficiário complete 25 (vinte e
cinco) anos de idade. As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas

monetariamente pelo IPCA desde o vencimento de cada uma e com juros de mora mensais pela taxa SELIC (
arts
. 389 e 406 do Código Civil) a partir da citação;

c) DETERMINAR que do montante total da condenação seja abatido o valor comprovadamente recebido pelos autores a título de seguro obrigatório DPVAT.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para as rés e 20% para as autoras.

Os
AUTORES
, em seus embargos de declaração, apontam omissão quanto à vinculação da pensão mensal ao salário-mínimo vigente, ausência de previsão de atualização anual acompanhando os reajustes do salário-mínimo nacional e falta de indicação da data de vencimento mensal. Alegam que o acórdão menciona a expressão 2/3 do salário-mínimo na fundamentação, mas fixa valor nominal
(R$
440,00)
no dispositivo, o que prejudica a preservação do poder aquisitivo da verba alimentar ao longo do tempo.

Sustentam ainda que o acórdão deixou de mencionar expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais devidos pelos autores em razão da gratuidade de justiça previamente concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.

Por fim, r
equerem a majoração dos honorários advocatícios para 15% com base em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial no 2721279-MT, que teria fixado esse percentual em razão da intempestividade do recurso especial interposto pela ré.

A MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., por sua vez, alega omissão quanto à aplicação do percentual de 2/3 sobre o valor da pensão mensal fixada em R$ 440,00, sustentando que o resultado deveria totalizar R$ 293,33. Afirma que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a substituição do índice de correção monetária IPCA pela taxa SELIC a partir da data da citação, o que seria necessário para evitar a cumulação indevida de índices.

Insurge-se ainda contra a condenação em honorários advocatícios, argumentando que não resistiu à denunciação da lide e que sua responsabilidade está limitada às coberturas contratadas na apólice de seguro.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id.
350924885
e
356211389
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Conheço
dos embargos, porque tempestivos.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
proveu parcialmente
o recurso de apelação para reformar a sentença de
improcedência proferida em
primeiro grau.
Eis a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. ALEGADO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. NATUREZA JURÍDICA DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LOCADOR PELOS DANOS CAUSADOS PELO LOCATÁRIO.
PRELIMINAR REJEITADA
. ULTRAPASSAGEM INDEVIDA REALIZADA PELO PREPOSTO DA RÉ EM RODOVIA. FATOR DETERMINANTE PARA A COLISÃO CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL. CONDUTA IMPRUDENTE DA VÍTIMA CARACTERIZADA POR ESTADO DE EMBRIAGUEZ E CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA COM FARÓIS APAGADOS. CONCAUSA RELEVANTE PARA O SINISTRO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR MITIGADO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
PENSÃO MENSAL DEVIDA AOS FILHOS MENORES. DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. LIMITAÇÃO AOS VALORES PREVISTOS NA APÓLICE. APURAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL DA CONDENAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito fatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa proprietária do veículo; (
ii
) verificar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, definindo se houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente; (
iii
) em caso de condenação, dimensionar os danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato nominado como "arrendamento mercantil" celebrado por empresa não financeira tem natureza jurídica de locação, atraindo a responsabilidade civil solidária da proprietária do veículo pelos danos causados a terceiro.

No caso concreto, a ultrapassagem indevida em rodovia, que interceptou a trajetória de veículo que trafegava em sentido contrário, constituiu conduta imprudente e fator determinante para a ocorrência do acidente.

A condução de veículo em estado de embriaguez e sem a devida sinalização luminosa em horário de baixa visibilidade configura concausa relevante para o sinistro, contribuindo para o resultado danoso.

Configurada a contribuição culposa de ambas as partes para o evento danoso, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, com a repartição da responsabilidade e a consequente mitigação do dever de indenizar.

As consequências do ato ilícito praticado pela ré são aptas a causar danos morais às autoras que perderam um ente querido, devendo o valor ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, gravidade da conduta, extensão do dano e condição econômica das partes.

É devida pensão mensal aos filhos menores em razão do falecimento do genitor, com base de cálculo em 2/3 do
salário mínimo
, cujo valor final também deve ser reduzido em razão da culpa concorrente.

O valor do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

A seguradora
litisdenunciada
responde solidariamente com o segurado, nos limites da apólice, cuja aferição do montante global da condenação deve ocorrer em fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Pois bem.

Passo à análise de cada um dos recursos.

E
mbargos de declaração opostos pelos autores

Os autores apontam três questões principais em seus embargos: a omissão quanto à vinculação da pensão mensal ao salário-mínimo vigente e sua atualização anual, a ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça, e o pedido de majoração dos honorários advocatícios para 15% conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à primeira questão
, verifica-se efetiva omissão no dispositivo do acórdão. O julgado reconheceu a culpa concorrente na proporção de 50% para cada parte e, na fundamentação, mencionou expressamente que a pensão mensal deveria corresponder a 2/3 do salário-mínimo, reduzida pela metade em razão da culpa concorrente. Contudo, o dispositivo fixou valor nominal de R$ 440,00 sem vincular expressamente à fração do salário-mínimo vigente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça admite pacificamente tal vinculação para prestações de natureza alimentar, justamente para preservar o poder aquisitivo da verba ao longo do tempo e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, aplicando-se corretamente a redução de 50% em razão da culpa concorrente sobre a base de 2/3 do salário-mínimo, o resultado corresponde a 1/3 do salário-mínimo vigente, ou metade de 2/3 do salário-mínimo vigente, expressões equivalentes que devem constar do dispositivo para conferir clareza e segurança jurídica ao julgado.

A ausência de vinculação expressa ao salário-mínimo e de previsão de atualização anual acompanhando os reajustes oficiais
prejudica a efetividade da prestação alimentar, pois o valor nominal de R$ 440,00 tende a se tornar irrisório com o passar dos anos em razão da inflação, frustrando a finalidade reparatória da condenação.

Assim, impõe-se a integração do dispositivo para que conste expressamente que a pensão mensal corresponde a
: “
1
/3 do salário-mínimo vigente, a ser rateada em partes iguais entre os três autores, com vencimento no dia 10 de cada mês
”
, devendo a mencionada fração ser atualizada anualmente conforme os reajustes do salário-mínimo nacional.

Quanto à segunda questão
, também assiste razão aos embargantes. O art. 98, § 3o, do CPC/15 estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, suspendendo-se a exigibilidade de tais verbas pelo prazo de cinco anos.

Portanto,
ainda que
constitua efeito legal automático decorrente da concessão da gratuidade de justiça, a boa técnica processual recomenda a menção expressa

no
dispositivo
do acórdão
que fica suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais devidos pelos autores pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.

Quanto à terceira questão
, relativa à majoração dos honorários advocatícios para 15% com base em decisão do Superior Tribunal de Justiça, o pedido não merece acolhimento. A decisão mencionada pelos embargantes refere-se ao Agravo em Recurso Especial no 2721279-MT, interposto contra decisão que não admitiu recurso especial em razão de sua intempestividade no agravo de instrumento.

Os honorários advocatícios recursais possuem natureza autônoma e cumulativa, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC/15, que determina que o tribunal, ao julgar recurso, majore os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Cada recurso gera honorários próprios, que se somam aos anteriores.

A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial fixou honorários específicos daquela fase recursal, não alcançando os honorários devidos pelo julgamento da apelação cível ora embargada. Acolher o pedido de majoração implicaria confusão entre verbas honorárias de recursos distintos, o que não se admite.

Ademais, não houve pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios nas razões de apelação, limitando-se os autores a requerer a procedência dos pedidos iniciais. A fixação de honorários em percentual superior ao mínimo legal deve decorrer de pedido da parte ou de fundamentação específica do julgador quanto ao trabalho adicional realizado, o que não se verifica no caso concreto.

Portanto, os embargos de declaração opostos pelos autores merecem
acolhimento parcial
apenas para integrar o dispositivo do acórdão quanto à vinculação da pensão mensal ao salário-mínimo vigente e à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, rejeitando-se o pedido de majoração dos honorários advocatícios.

E
mbargos de declaração opostos pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A seguradora embargante aponta três questões em seus embargos: a alegada omissão quanto à aplicação do percentual de 2/3 sobre o valor da pensão mensal, a substituição do IPCA pela taxa SELIC após a citação, e o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Quanto à primeira questão
, não se verifica omissão no
acórdão embargado. A alegação da embargante de que o julgado deveria aplicar novamente o percentual de 2/3 sobre o valor de R$ 440,00 configura evidente equívoco conceitual e tentativa de rediscussão do mérito.

O acórdão reconheceu a culpa concorrente na proporção de 50% para cada parte e aplicou corretamente a redução sobre a base de cálculo da pensão mensal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de falecimento de pessoa pertencente à família de baixa renda, presume-se que 1/3 da renda seria destinado ao sustento próprio do falecido, enquanto os 2/3 restantes seriam revertidos à manutenção do núcleo familiar.

Aplicando-se a redução de 50% em razão da culpa concorrente sobre os 2/3 do salário-mínimo, o resultado corresponde a 1/3 do salário-mínimo vigente, ou seja, metade de 2/3 do salário-mínimo. Aplicar novamente o percentual de 2/3 sobre esse valor implicaria dupla redução indevida e modificação substancial do critério de cálculo estabelecido no acórdão.

Quanto à segunda questão
, relativa à substituição do IPCA pela taxa SELIC após a citação, tampouco se verifica omissão no acórdão. O dispositivo do julgado determinou expressamente que a condenação será corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora mensais pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, desde a data do evento danoso.

A redação deixa claro que a taxa SELIC, que possui natureza híbrida englobando correção monetária e juros de mora conforme a Lei no 14.905/2024, incide após a citação, evitando a cumulação indevida de índices. A dedução do índice de atualização monetária embutido na taxa SELIC impede o
bis in idem
alegado pela embargante.

Quanto à terceira questão
, relativa à condenação em
honorários advocatícios, a embargante sustenta que não resistiu à denunciação da lide e que sua responsabilidade está limitada às coberturas contratadas na apólice de seguro. Contudo, a análise dos autos revela que a MAPFRE atuou ativamente no processo ao apresentar contrarrazões à apelação defendendo a tese de culpa exclusiva da vítima e a improcedência dos pedidos iniciais.

A responsabilidade por honorários advocatícios decorre da sucumbência na lide principal, nos termos do art. 85 do CPC, não se confundindo com a ausência de resistência ao vínculo jurídico na lide secundária. A jurisprudência distingue as situações em que a
litisdenunciada
apenas aceita o vínculo contratual daquelas em que resiste ao mérito da demanda principal.

No caso concreto, a seguradora não apenas aceitou a denunciação da lide, mas defendeu ativamente a tese de improcedência dos pedidos autorais, caracterizando resistência ao mérito que justifica a condenação em honorários advocatícios. A limitação de sua responsabilidade aos valores das coberturas contratadas na apólice já consta expressamente do dispositivo do acórdão, não havendo omissão a ser suprida.

Portanto, os embargos de declaração opostos pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. configuram tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de omissões inexistentes, devendo ser rejeitados integralmente.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos pelos autores A. J. D. S. L., D. V. L. R. e J. R. L. R. para integrar o dispositivo do acórdão embargado nos seguintes termos:

No item "b" do dispositivo, onde consta "CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal no valor total de R$
440,00 (quatrocentos e quarenta reais), a ser rateado em partes iguais entre os três autores",
passe a constar
:
"CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal correspondente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente, equivalente à metade de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente, a ser rateada em partes iguais entre os três autores, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, devendo a mencionada fração ser atualizada anualmente conforme os reajustes do salário-mínimo nacional, devido desde a data do óbito (16/07/2022) até que cada beneficiário complete 25 (vinte e cinco) anos de idade".

Ao final do dispositivo, onde consta a condenação em honorários sucumbenciais,
acrescente-se:
"
Fica suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais devidos pelos autores pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15".

Rejeito
integralmente os embargos de declaração opostos pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Deixo de aplicar multa a qualquer dos embargantes.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026